Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006399-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (EMBARGADO), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - CPF: 064.581.459-85 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS LOPES FERREIRA - CPF: 052.948.719-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado), E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração Opostos pelo Estado de Mato Grosso, face o V. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação anulatória de Auto de Infração/ Multa Ambiental nº 1006399-87.2021.8.11.0041, cujo teor proveram o recurso de Apelação Cível, por maioria dos votos,
“
para reformar a decisão recorrida e
acolher
a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente”.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão fora omisso em relação à orientação fixada no IRDR nº 10122668-37.2022.8.11.0000, o qual pacificou, neste Tribunal a aplicabilidade do decreto 1983/2013, no que concerne à prescrição nos processos ambientais.

Assevera que
“
muito embora o IRDR tenha admitido a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a processos que apuram fatos anteriores à sua vigência (caso do processo administrativo ora examinado), deixou claro também, em contrapartida, que os prazos contidos no mesmo (art. 19[1]) somente devem incidir a partir da sua vigência”.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração e ainda requer a correção da inexatidão apontada, por se tratar de matéria de ordem pública, para que seja determinada a reversão do ônus sucumbencial em razão do revés recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente no que se refere ao marco inicial da contagem do prazo prescricional previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

É sabido que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente ao aperfeiçoamento do julgado nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, ou ainda para corrigir erro material.

No caso vertente, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que os prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente podem incidir a partir de sua vigência, em 01/11/2013, conforme tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (item III.1).

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, constato que não há a alegada omissão. O julgado expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, devido à sua natureza processual.

Veja-se que o acórdão é claro ao afirmar, em suas razões de decidir (item III): "Nos termos das teses firmadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 é aplicável aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, devido à sua natureza processual".

O acórdão também foi expresso ao considerar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

A tese jurídica fixada no julgado é clara: "1. É aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, para fins de apuração da prescrição da pretensão punitiva. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre a autuação e a homologação da decisão administrativa, transcorre prazo superior a cinco anos sem a prática de atos interruptivos relevantes pela Administração Pública."

A interpretação dada pelo colegiado à aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 pode não coincidir com aquela desejada pelo embargante, mas isso não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se verifica é uma discordância quanto ao resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cujo propósito é sanar vícios na decisão, não rediscutir o mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria decidida. Nesse sentido:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso concreto, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, caput, que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

O acórdão embargado analisou detidamente o cronograma processual do procedimento administrativo em questão, verificando que entre a lavratura do auto (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017) transcorreu lapso superior ao quinquênio legal, sem que houvesse atos substanciais aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

A discordância do embargante quanto à interpretação dada pelo acórdão sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, se da data da lavratura do auto de infração ou da data da vigência do Decreto, é questão de mérito já decidida pelo colegiado e não pode ser revista por meio de embargos declaratórios.

O fato é que o acórdão não se omitiu quanto à análise da tese firmada no IRDR. Ao contrário, expressamente a considerou e aplicou, chegando a conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante. Isso, contudo, não caracteriza omissão, mas sim interpretação jurídica com a qual a parte não concorda.

Em suas contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada alega existir inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

Neste ponto, assiste razão à embargada. O acórdão, ao reformar a sentença e dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e determinando a extinção da execução fiscal, deixou de se manifestar expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Como é cediço, havendo reforma do julgado, com a inversão da sucumbência, deve haver também a redistribuição dos ônus processuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Conforme o art. 494, I, do CPC,
"publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo".

Portanto, reconheço a inexatidão material apontada e determino sua correção para fazer constar no acórdão a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, ressalvadas as isenções legais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como a determinação de restituição à TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A das custas processuais por ela antecipadas.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente
, apenas para sanar a inexatidão material quanto aos ônus sucumbenciais, determinando que conste do acórdão a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, ressalvadas as isenções legais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a determinação de restituição à embargada das custas processuais antecipadas, mantendo inalterada a decisão embargada quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025